Tribunal: STF
Processo: Rcl 50936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 709.212-RG, TEMA 608, E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 765.320-RG, TEMA 916. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Cândida Santos Lopes, em 3.12.2021, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Processo n. 0006061-46.2021.8.21.9000, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, e Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Tema 916.



O caso 



    2. Em 26.3.2019, o Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Porto Alegre reconheceu a prescrição do direito e julgou extinto o processo ajuizado por Maria Cândida Santos Lopes contra o Município de Porto Alegre no Processo n. 0006061-46.2021.8.21.9000, no qual a reclamante pleiteava a nulidade do contrato emergencial/temporário, bem como o pagamento dos valores a título de FGTS (fl. 198, e-doc. 5).



    Em 15.6.2021, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso inominado interposto, ao fundamento de que a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, não seria aplicável ao caso, operando-se a prescrição quinquenal (fl. 22, e-doc. 7). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 25, e-doc. 6), e interposto recurso extraordinário (e-doc. 8).



    3. Maria Cândida Santos Lopes ajuíza a presente reclamação e alega que a decisão reclamada “deix[ou] de observar a modulação de efeitos estabelecida por força do ARE 709.212/DF” e “igualmente afrontou a orientação do Eg. STF que autoriza os depósitos do FGTS no caso de nulidade do contrato temporário celebrado com a administração, consoante RE n° 765.320/MG” (fl. 5).



    Afirma que, “considerando-se a natureza da decisão proferida pelo Eg. STF, os tribunais passaram a estar vinculados a mesma orientação” (fl. 9).



    Esclarece que “ajuizo[u] a presente reclamação, a fim de que seja mantida a autoridade das decisões proferidas pelo eg. STF, consoante julgados nos autos do ARE n° 709.212/DF e RE n° 765.320/MG” (fl. 10).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e “a suspensão da tramitação do feito originário“ (fl. 11).



    Pede a procedência da reclamação, “afastando-se a preliminar de prescrição e determinando que a Turma Recursal aprecie o mérito da causa” (fl. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, e Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Tema 916.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    8. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o recurso extraordinário interposto pela reclamante ainda não teve a admissibilidade examinada pelo Tribunal de origem, a impedir o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora